Tribunal: TJMT
Processo: 1005329-85.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005329-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA CUNHA - CPF: 061.613.541-60 (AGRAVANTE), JAKELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.549.971-93 (ADVOGADO), ARLINDO ALVES - CPF: 602.246.013-18 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MARCOS VINICIUS DA SILVA CUNHA

AGRAVADO:
ARLINDO ALVES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. POSSE CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse de veículo automotor, na qual o autor sustenta ter sido vítima de fraude denominada “golpe do falso intermediário”, sem recebimento do valor da negociação, pleiteando a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente (i) a probabilidade do direito na alegação de esbulho possessório diante de negociação fraudulenta envolvendo terceiro; e (
ii
) o perigo de dano decorrente da manutenção do veículo na posse do agravado, nomeado fiel depositário em investigação policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia decorre de contexto fático complexo, no qual ambas as partes afirmam ter sido vítimas de fraude praticada por terceiro, o que fragiliza, em cognição sumária, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

A entrega do bem ocorreu em ambiente negocial, ainda que posteriormente maculado por fraude, circunstância que impede, neste momento processual, o reconhecimento seguro de esbulho possessório.

A definição da responsabilidade pelos efeitos do ilícito demanda dilação probatória, especialmente quanto à boa-fé das partes e à dinâmica da negociação, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

O perigo de dano não se mostra concretamente demonstrado, inexistindo elementos objetivos de risco atual de perecimento do bem, sobretudo diante da nomeação do agravado como fiel depositário pela autoridade policial, o que indica controle institucional sobre sua guarda.

A concessão da medida liminar, neste cenário, implicaria transferência prematura do prejuízo decorrente da fraude a uma das partes, sem adequada formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige demonstração robusta da probabilidade do direito, a qual não se configura em hipóteses de fraude envolvendo terceiro, quando ambas as partes se apresentam como vítimas e a controvérsia demanda dilação probatória.

2. A ausência de comprovação concreta de risco de perecimento do bem, aliada à sua guarda sob regime de fiel depositário, afasta o requisito do perigo de dano para fins de tutela antecipada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC/2002,
arts
. 1.196 e
1210.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1045839-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela recursal
interposto por
Marcos Vinícius da Silva Cunha
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT
, nos autos da
ação de reintegração de posse de veículo automotor n. 1000079-21.2026.8.11.0049
.

Consta da demanda originária que o autor pretende a restituição do veículo
VW/Voyage TL MA, ano/modelo 2015/2016, placa PXM-2F13
, ao fundamento de que teria sido vítima, juntamente com o requerido, do denominado “golpe do falso intermediário”, sem que qualquer valor da negociação tenha ingressado em seu patrimônio.

O magistrado singular, todavia, entendeu ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, destacando, em síntese, que ambos os litigantes figuram como vítimas de estelionato em investigação policial, bem como que o veículo se encontra sob a guarda do agravado, nomeado fiel depositário pela autoridade policial, inexistindo, em juízo de cognição sumária, demonstração suficiente de má-fé exclusiva do réu ou risco concreto de perecimento do bem.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese,
sustenta o cabimento do recurso e sua tempestividade, afirmando, no mérito, que a posse exercida pelo agravado é injusta, porquanto inexistiu negócio jurídico válido entre as partes.

Aduz que o veículo permanece registrado em seu nome e que os valores pagos pelo agravado foram transferidos a terceiros estelionatários, estranhos à relação jurídica.

Acrescenta que o agravado permaneceu com o automóvel sem amparo jurídico e que sua posterior nomeação como fiel depositário, no âmbito do inquérito
policial, possui caráter meramente precário e administrativo, incapaz de legitimar a retenção do bem.

Defende, ainda, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ao argumento de que a manutenção do veículo em poder do agravado, residente em zona rural, expõe o bem a desgaste, deterioração e depreciação, razão pela qual requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata restituição do automóvel, com expedição de mandado de reintegração de posse e confirmação da medida ao final.

O recurso é tempestivo, e
isento do
recolhimento de custas
, conforme certificado no

ID 345252898
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID
3
4
6
2
46395
.

A parte recorrida apresentou contraminuta ao recurso,
sustentando
,
em síntese, que houve tradição voluntária do veículo pelo próprio agravante, o que afastaria a configuração de esbulho possessório e evidenciaria a inadequação da via possessória eleita. Defende sua boa-fé, afirmando ter realizado pagamento em dinheiro e entregue veículo próprio acreditando na regularidade do negócio, além de ressaltar que sua nomeação como fiel depositário reforça a legitimidade da posse e a ausência de risco de dissipação do bem. Alega, por fim, que a pretensão recursal busca transferir integralmente a ele o prejuízo decorrente da fraude praticada por terceiro, conforme se verifica do documento de
ID 348949376.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MARCOS VINICIUS DA SILVA CUNHA

AGRAVADO:
ARLINDO ALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Marcos Vinícius da Silva Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação de reintegração de posse de veículo automotor n. 1000079-21.2026.8.11.0049, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem.

Extrai-se dos autos de origem, que o autor pretende a restituição do veículo VW/Voyage TL MA, ano/modelo 2015/2016, placa PXM-2F13, ao fundamento de que teria sido vítima, juntamente com o requerido, do denominado “golpe do falso intermediário”, sem que qualquer valor da negociação tenha ingressado em seu patrimônio.

O magistrado singular, todavia, entendeu ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, destacando, em síntese, que ambos os litigantes figuram como vítimas de estelionato em investigação policial, bem como que o veículo se encontra sob a guarda do agravado, nomeado fiel depositário pela autoridade policial, inexistindo, em juízo de cognição sumária, demonstração suficiente de má-fé exclusiva do réu ou risco concreto de perecimento do bem.

Pois bem.
Feito
a
breve
exposição
, passo ao exame da
s
tese
s
aventada no recurso.

Mérito Recursal.

Da alegada
comprovação dos requisitos legais para concessão da medida liminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

No caso concreto, a insurgência recursal não reúne, com a densidade necessária, os pressupostos autorizadores da reforma da decisão agravada.

Conforme documentado nos autos, o litígio decorre de negociação fraudulenta, conhecida como “golpe do falso intermediário”, na qual ambas as partes afirmam ter sido vítimas de terceiro estelionatário.

A decisão agravada consignou que o agravante não recebeu qualquer valor, ao passo que o agravado teria realizado pagamentos a terceiros, além de ter entregado bem de sua propriedade no contexto da negociação, circunstâncias que evidenciam a complexidade fática da demanda.

Nesse contexto, a probabilidade do direito não se apresenta, nesta fase processual, de forma suficientemente robusta.

Embora o agravante sustente ser o legítimo proprietário do veículo e alegue inexistência de negócio jurídico válido, os elementos constantes dos autos indicam cenário de dúvida relevante quanto à configuração de esbulho, sobretudo diante da alegação de que a entrega do bem ocorreu em ambiente negocial, ainda que posteriormente frustrado por fraude de terceiro.

A controvérsia, portanto, não se limita a questão possessória simples, exigindo análise mais aprofundada acerca da dinâmica da negociação, da boa-fé das
partes e dos efeitos jurídicos da tradição do bem, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não se verifica demonstração concreta. A alegação de possível deterioração do veículo, em razão de sua utilização pelo agravado, não foi acompanhada de elementos objetivos que evidenciem risco atual e efetivo de perecimento ou de comprometimento irreversível do bem.

Ademais, consta dos autos que o agravado foi nomeado fiel depositário do veículo pela autoridade policial, no âmbito de investigação relacionada aos fatos, medida que, embora não resolva a controvérsia possessória, indica a existência de controle institucional sobre a guarda do bem e afasta, ao menos por ora, risco iminente de dissipação.

Importa destacar, ainda, que a concessão da medida liminar, neste momento, poderia implicar a transferência integral do prejuízo decorrente da fraude a uma das partes, sem que haja definição segura acerca da responsabilidade pelos efeitos do ilícito praticado por terceiro, o que recomenda cautela na atuação jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência atual deste Tribunal tem se orientado no sentido de que a complexidade fática da controvérsia, aliada à necessidade de aprofundamento probatório para apuração da responsabilidade das partes, inclusive quanto à eventual ocorrência de fortuito externo ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afasta a verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA (GOLPE DO FALSO ADVOGADO) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER DESCONTOS – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PARTICIPAÇÃO ATIVA DA CONSUMIDORA NO EVENTO DANOSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA –
RECURSO PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado, com base em alegação de fraude, depende da demonstração clara e inequívoca da probabilidade do direito.

Inexistindo prova robusta de falha na segurança do sistema bancário e havendo indícios de participação ativa da consumidora no evento danoso (fornecimento de dados e realização de transferências),
a questão demanda dilação probatória, o que afasta a verossimilhança das alegações para fins de tutela de urgência.

A mera apresentação de boletim de ocorrência, por si só, não é suficiente para comprovar a probabilidade do direito em casos complexos de fraude que exigem aprofundamento instrutório.

[...] (N.U 1045839-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 30/03/2026)

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que a decisão agravada não merece reparo, porquanto proferida em consonância com os elementos disponíveis e com a natureza da cognição própria desta fase processual.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026